Tribunal: CARF
Processo: 11060.720975/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPF. ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
IRPF. RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura omissão de rendimentos desta atividade.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte deslocou de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, utilizando de estrutura artificial criada pela interposição de escritório de advocacia, conduta que resultou na modificação das características do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o montante do imposto de renda devido.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720975/2018-05
ACÓRDÃO
2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITACIR PINHEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPF. ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
IRPF. RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE
APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural
na Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após
ação fiscal que apura omissão de rendimentos desta atividade.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o
contribuinte deslocou de forma dolosa a tributação da pessoa física para a
pessoa jurídica, utilizando de estrutura artificial criada pela interposição de
escritório de advocacia, conduta que resultou na modificação das
características do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a
ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o montante do
imposto de renda devido.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos da atividade rural, referente aos exercícios 2014 a 2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14/30), extrai-se:
A partir do cruzamento de dados disponíveis pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se que o sujeito passivo apresentava indícios de omissão de
rendimentos oriundos da atividade rural, conforme batimento entre os valores
das notas fiscais eletrônicas informados por terceiros, cujos dados foram obtidos
no sistema SPED – Nota fiscal, e a receita bruta declarada pelo mesmo.
(...)
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
3
Confrontando o valor da Receita Bruta da Atividade Rural apurada, com os valores
informados nas Declarações de Ajuste Anual, junto aos Anexos da Atividade Rural
dos anos 2013 a 2015, pode-se verificar uma significativa omissão de receita no
período, conforme abaixo demonstrado:
(...)
As diferenças entre o total das despesas apuradas e as despesas
escrituradas/declaradas serão consideradas no presente procedimento fiscal,
como dedução da receita bruta omitida, na apuração do resultado da atividade
rural à a tributar, conforme a seguir demonstrado:
(...)
Em virtude do acima exposto, tributa-se neste Auto de Infração a título de
OMISSÃO DE RESULTADOS TRIBUTÁVEIS DA ATIVIDADE RURAL os valores de R$
1.643.694,92; R$ 1.533.886,65 e R$ 949.021,96, respectivamente aos anos-
calendário 2013 a 2015 (quadros tópico 7), representados pela diferença entre o
valor do resultado da atividade rural apurado no procedimento fiscal (quadros
tópicos 4 e 5 acima) e o tributado pelo sujeito passivo (DAA`s 2014 a 2016 – Doc.
12 a 14).
(...)
A qualificação da multa de ofício que acompanha os tributos constituídos pelos
lançamentos (IRPF) tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei n.o
9.430/1996, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007 (grifado):
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 11-61.239 - 1a TURMA da DRJ em Recife/PE de e-fls. 612/628, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
635/647), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
4.1. Ao aplicar a tributação aos valores considerados omitidos por não estarem
escriturados nos Livros Caixa, a autoridade lançadora não aplicou o conteúdo do
artigo 60, §2o do RIR/99, ou do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.023/90, nem
mesmo o artigo 15, § 6o da Instrução Normativa SRF no 125/92, os quais
representam disposições literais.
4.2. A Auditora-Fiscal entendeu que quando apurada omissão de rendimentos de
atividade rural, a tributação deverá ser feita sobre 100% do valor apurado, não
respeitando o limite máximo de 20% expressamente referido nos textos
orientadores.
4.3. Preocupando-se apenas com a opção de escolha de tributação feita pela
contribuinte, restou claro que autoridade fiscal lançadora não logrou em verificar
se esta resultou em base de cálculo tributável maior do que 20%, e, portanto, em
desacordo com o expresso em lei.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
4
4.4. Olvida-se a Auditora que o ordenamento jurídico prevê a exata situação aqui
descrita: produtor rural que não possui escrituração regular, para qual a
tributação será feita via arbitramento de sua receita bruta, declarada ou não, ao
limite máximo de 20%.
4.5. Nos casos de lançamento de ofício de receita da atividade rural se faz
necessário que a autoridade fiscal lançadora observe a limitação dos 20% da
receita bruta da atividade rural, imposta pela própria legislação de regência.
4.6. Na hipótese dos autos, conforme se depreende do relatório de fiscalização, a
Fiscalização não logrou êxito em demonstrar o dolo do agente para a qualificação
da multa. Na verdade, aplicou a norma de forma objetiva, pelo simples fato de,
supostamente, ter se operado uma fraude na omissão de rendimentos. A simples
omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a aplicação da multa qualificada.
4.7. Embora a autoridade fiscalizadora tenha inferido que foram apresentados
valores inferiores de receita bruta da atividade rural pela contribuinte, percebe-se
que este não pode ser motivo suficiente para a qualificação da multa, ao contrário
do que defende a Auditora.
4.8. Se a impugnante estivesse com intuito doloso, poderia ter se omitido quando
intimada a apresentar a documentação exigida. No entanto, pelo contrário,
apresentou seus Livros Caixa e o restante da documentação requerida pela
autoridade administrativa, vindo ainda a justificar a falta de alguns documentos
por furto ocorrido em seu veículo antes mesmo do começo da fiscalização.
4.9. Portanto, uma vez que claramente faltante o elemento subjetivo às atitudes
da impugnante no caso em análise, urgente a necessidade de desqualificação da
multa.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Omissão de rendimentos da atividade rural

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
5
A autoridade fiscal apurou a receita bruta da atividade rural com base nas notas
fiscais eletrônicas (vendas efetuadas para pessoas jurídicas); informações da Secretaria da Fazenda
Estadual; e escrituração do Livro Caixa.
Segundo a Fiscalização, foram consideradas, além das despesas escrituradas no
Livro Caixa, as despesas de custeio e investimento obtidas mediante informações prestadas pela
Delegacia da Fazenda Estadual de Santa Maria/RS.
A Fiscalização adotou a forma de tributação escolhida pelo sujeito passivo em suas
declarações de ajuste anual dos exercícios 2014, 2015 e 2016, ou seja, o resultado obtido pela
diferença entre receitas e despesas, por ser opção irretratável.
Por seu turno, o recorrente sustenta que, nos casos de lançamento de ofício de
receita da atividade rural, faz-se necessário que a autoridade fiscal lançadora observe a limitação
dos 20% da receita bruta da atividade rural.
Afirma que a autoridade fiscal somente se preocupou com a opção de escolha de
tributação feita pela contribuinte, não verificando se esta resultou em base de cálculo tributável
maior do que 20%, e, portanto, em desacordo com o expresso em lei.
Sem razão o recorrente!
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 – vigente a época dos fatos)
apresenta duas opções para tributação da atividade rural:
No seu art. 63, com base no art. 4o da Lei no 8.023, de 1990, a regra geral da
tributação dos rendimentos da atividade rural é decorrente do confronto das receitas brutas com
as despesas incorridas no curso do ano-calendário
Já o art. 71 do mesmo diploma normativo, cuja base legal é o art. 5o da Lei no.
8.023, de 1990, estabelece uma possibilidade de exceção à regra geral, qual seja, a opção, pelo
contribuinte, pela tributação presumida, cuja base de cálculo é de 20% da receita bruta do ano-
calendário. Tal opção é exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA), no
Anexo da Atividade Rural.
Note-se, a sistemática de apuração do resultado da atividade rural se dá, como
regra e isso é inegável, mediante o simples e frio confronto entre as receitas e as correspondentes
despesas de custeio e de investimento a ela relativas.
Ainda nesse sistema, o legislador autorizou, como incentivo à atividade econômica,
a dedução de prejuízo por ventura experimentados em períodos anteriores.
Todavia, exigiu do contribuinte o dever de comprovar, quando intimado, a
veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação
idônea que identificasse o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação envolvida.
A razão de ser da exigência acima é, penso eu, conferir ao órgão de Fiscalização um
mínimo de controle acerca da veracidade, em especial das despesas declaradas, na medida em
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
6
que a depender da prática adotada pelo Sujeito Passivo, valores devidos podem estar sendo
deixados à margem da tributação.
Por outro lado, a própria lei permitiu que o contribuinte, à sua opção, adotasse uma
sistemática que, a depender do caso, lhe fosse mais benéfica economicamente falando. É dizer, foi
facultado a ele levar à tributação apenas 20% do valor da receita do período, sendo que, assim
optando, não poderia deduzir eventuais prejuízos dos anos anteriores.
Nessa perspectiva, é de se questionar em qual circunstância a falta da escrituração
do Livro Caixa, tal como prevista na lei, implicaria o arbitramento da base de cálculo à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. Penso que nos casos em que o contribuinte
não optara pela apuração convencional do resultado (receitas (-) despesas), seja por ter optado
pelo resultado presumido de 20%, seja por não ter apurado resultado da atividade rural e ao longo
do procedimento fiscal, identificou-se rendimentos dessa natureza.
Como já dito, o contribuinte optou pela apuração efetiva de seu resultado,
chegando a um valor significativamente menor do que se tivesse optado pelo limite de 20% e
pretende, agora, seja tributado apenas 20% das omissões/glosas identificadas pelo Fisco.
Nesse rumo, a expectativa do recorrente é que sua atividade rural fosse apurada,
no mesmo período e sem previsão legal para tanto, por meio de duas sistemáticas distintas, a
saber, pelo resultado efetivo em sua DIRPF e pelo limite de 20% na ação fiscal.
Para além do exposto, é pacífico o entendimento no âmbito deste Tribunal,
conforme depreende-se do Acórdão 9202-005.745, senão vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO DO
RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na
Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal
que apura omissão de rendimentos desta atividade. (Acórdão CSRF no 9202-
005.745, de 30/08/2017, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).
Neste diapasão, está correto o procedimento adotado pela Fiscalização ao apurar o
resultado da atividade rural, que resultou em um lançamento de ofício relativo à infração de
omissão de resultados tributáveis da atividade rural.
Da Multa Qualificada
O contribuinte insurge-se quanto a aplicação da multa majorada de 150%,
inexistindo fraude ou dolo.
Especificamente quanto à multa qualificada, preambularmente, cumpre transcrever
a legislação que fundamentou a exigência da multa no presente lançamento de ofício:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
7
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
8
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária à prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
9
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da omissão de
rendimentos, tampouco meros indícios; é necessária que estejam perfeitamente identificadas e
comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a configurar o evidente intuito de
sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fls.27/29):
O sujeito passivo, informou Receita Bruta da Atividade Rural nos anos de 2013 a
2015, em montantes muito inferiores aos valores constantes das notas fiscais
eletrônicas encontradas no programa SPED (anos-calendário 2013 a 2015),
conforme ficou demonstrado no item 4 (Omissão de Receita) deste relatório
fiscal.
Também, verificou-se que o sujeito passivo deixou de apresentar a esta
fiscalização, diversos talões de produtor rural de sua propriedade e, devidamente
intimado a apresentar os Talões de Produtor Rural faltantes, o sujeito passivo
declarou que não foram apresentados por conta de fato ocorrido antes da
Intimação Fiscal, anexando como comprovação do alegado, cópia da Ocorrência
Policial n.o 16496/2017/15.08.08, registrada junto a Polícia Civil de Passo
Fundo/RS em 03/11/2017 pelo seu cônjuge, Sr. Itacir Pinheiro da Silva, relativa a
furto de objetos do interior do veículo de propriedade do sujeito passivo.
Contudo, no corpo da página 2 da ocorrência policial consta a descrição dos
objetos furtados, podendo, assim, ser constatado que os documentos solicitados
(Talões de Produtor Rural) não se encontram na relação, ou seja, o comprovante
apresentado não sustenta o alegado pelo sujeito passivo, no tocante ao motivo
pelo qual deixou de apresentar a totalidade dos Talões de Produtor Rural de sua
propriedade.
Não obstante a não apresentação dos mesmos, cabe salientar que as operações
naqueles registradas, não foram escrituradas nos livros-caixa nem oferecidas à
tributação
nos
anos
respectivos
(2013
a
2015),
cujos
prazos
para
escrituração/declaração venceram muito tempo antes da ocorrência do furto
relatado.
Não se pode considerar simples omissão de um ou outro rendimento. O que
houve foi sonegação de aproximadamente 90% de toda a receita dos anos
calendário 2013 a 2015. O montante de rendimento omitido pelo sujeito passivo
atingiu os valores de R$ 1.910.732,29; R$ 1.722.081,41 e R$ 1.816.922,15
(arrendamento = participação 50%), respectivamente para os anos de 2013 a
2015, que resultou num imposto apurado de R$ 1.122.314,39 no período.
A prática de oferecer à tributação valores aquém do realmente auferido,
caracteriza o dolo no intuito de reduzir o tributo devido.
Tal conduta, de forma reiterada, denota a prática dos crimes previsto nos artigos
71 e 72 da Lei n.o 4.502 de 1964 (sonegação/fraude), sendo assim, se torna
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
10
cabível a qualificação da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o
9.430/96, conforme determina o § 1o do mesmo artigo, aplicando-se o percentual
de 150%.
Os fatos constantes no relatório fiscal são aptos a justificar a conduta prevista no
artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal correlacionou especificamente a conduta do
contribuinte aos dispositivos encimados.
Não se está diante, portanto, de falha pontual ou erro isolado apto a atrair a
incidência das Súmulas CARF no 14 ou 25, mas de um comportamento sistemático de
subdeclaração de receitas, que alcançou aproximadamente 90% dos valores efetivamente
auferidos nos anos-calendário fiscalizados. A magnitude dos valores omitidos, aliada à reiteração
da conduta ao longo de diversos exercícios, constitui forte indicativo da intenção consciente de
suprimir tributos, caracterizando a hipótese típica de sonegação.
Ademais, a tentativa de justificar a não apresentação dos Talões de Produtor Rural
mediante alegação de furto não se sustenta diante da prova documental produzida, que não
confirma a subtração dos referidos documentos. Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que
a obrigação de escrituração e oferecimento à tributação dos rendimentos é anterior ao evento
alegado, o que reforça a conclusão de que a omissão não decorreu de fato superveniente, mas de
conduta previamente orientada à ocultação de receitas.
Diante desse contexto fático-probatório, resta caracterizada a prática de atos
dolosos voltados à supressão de tributos, enquadráveis nos conceitos de sonegação e fraude
previstos na legislação de regência, o que legitima a aplicação da multa de ofício qualificada, nos
termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Assim, impõe-se a manutenção da penalidade
agravada, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação do lançamento à efetiva
ocorrência da infração qualificada.
Da Retroatividade Benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720975/2018-05
11
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 661
DF CARF MF
Original